Tribunal: TJMT
Processo: 1006072-68.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006072-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AYMEE DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 059.030.951-00 (RECORRENTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), ISABELA MARCONDES KHZOUZ - ME - CNPJ: 24.117.433/0001-90 (RECORRIDO), RAPHAEL FORCIONI CHINCHE - CPF: 347.055.438-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006072-68.2021.8.11.0001

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Aymee de Almeida Cruz

Parte Recorrida:
Isabela Marcondes Khzouz - ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 15

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRODUTO NÃO ENTREGUE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A demora excessiva, com a ausência de envio de um dos produtos adquiridos pelo consumidor, configura a falha na prestação dos serviços apta a gerar o dever de indenizar.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte Autora, ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a reclamada e entregar
1 Óculos Jardins 8.0 Preto (referente ao pedido 335673) à reclamante no prazo de 10 (dez) dias
,
a título de obrigação de fazer, afastando o pedido de danos morais.

A Recorrente requer a fixação de

indenização a título de danos morais, por entender que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, ficando demonstrado nos autos que houve muito mais do que meros aborrecimentos.

Contrarrazões apresentadas no id. 114160699.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação do serviço oferecido pela Reclamada, e, consequentemente, do cabimento da indenização por danos morais.

Ressai dos autos que a parte Autora no dia 23 de setembro de 2020 realizou a compra de três óculos com a ré, com previsão de entrega com data anterior a 07/11/2020, no entanto, em 13 de outubro do mesmo ano, ainda não havia recebido os produtos adquiridos.

Em razão de tal fato, entrou em contado com a demandada via e-mail para saber atualizações sobre a localização dos produtos, momento em que fora informada que o pacote retornou à loja, pois a transportadora não localizou o endereço. Assim, conforme foi orientada, respondeu ao e-mail indicando novamente o endereço para o envio.

Noticia que ficou sem resposta, e que após entrar em contato, novamente, com a ré, os produtos foram entregues com 2 meses de atraso. Por fim, ao receber a encomenda notou que a demandada enviou apenas dois óculos, deixando de encaminhar o modelo
Jardins 8.0 Preto.

Dos autos se vê que ao contestar os fatos narrados na exordial, a ré alega que todos os produtos foram entregues, conforme protocolo de recebimento, todavia, não há nos autos prova de que os três óculos foram entregues à parte autora.

Desta forma, a Recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços - a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - e determinar a entrega do bem.

Assim, entendo que a Reclamante foi submetida a situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186
[1]
e 927
[2]
do Código Civil.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
fixo
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022